Tribunal: STF
Processo: HC 116305
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE MINISTRO DO STJ QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SOBERANIA DAQUELA CORTE PARA ANALISAR OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS DE SUA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA.



    I – Não é possível utilizar a via do habeas corpus para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do apelo especial. Essa questão, aliás, não está relacionada diretamente com a liberdade de locomoção do paciente e deve ser resolvida naquele Tribunal.



    II – A defesa valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição prestada por meio de decisão suficientemente fundamentada, de modo que eventual julgamento contrário aos interesses do paciente não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.



    III – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.